Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO THERASUIT. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539 DA ANS. TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
1. Uma vez incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, deve-se aplicar as regras do CDC.
2. Nos termos da RN 539 da ANS, os planos de saúde devem prestar cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento.
3. Negou-se provimento ao agravo.